Tribunal: TJSP
Processo: 2021694-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Cálculos periciais homologados. Insurgência da executada. Pretensão de condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Admissibilidade. Impugnação da executada, que foi acolhida pelo magistrado, reduzindo o valor devido, nos termos dos esclarecimentos da perita. Sucumbência recíproca observada. Honorários devidos em prol dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Cálculos periciais homologados. Insurgência da executada. Pretensão de condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Admissibilidade. Impugnação da executada, que foi acolhida pelo magistrado, reduzindo o valor devido, nos termos dos esclarecimentos da perita. Sucumbência recíproca observada. Honorários devidos em prol dos patronos da executada, no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor pretendido pela exequente e o efetivamente devido. Decisum reformado.

Agravo provido.